Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705403-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMILTON PINHEIRO BARBOSA, ACREDERJ ASSOCIACAO DOS COMERCIARIOS, REPRESENTANTES DO COMERCIO E DE DISTRIBUIDORES NA AREA DE ALIMENTACAO D E S P A C H O Vistos etc. Com base no princípio da cooperação entre as partes e da não surpresa, intimem-se autor e rés para apresentarem os contratos firmados (entre as rés e entre essas e o autor), o manual do beneficiário e o estatuto social completo da ACREDERJ (eis que incompleta a versão constante dos autos), no prazo de 15 (quinze) dias após o restabelecimento do transcurso regular dos prazos processuais, sob pena de aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator